Tribunal: TJSP
Processo: 1025551-69.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: do acórdão do Recurso Especial no 1.163.020, razão pela qual a parte autora é alcançada pela modulação dos efeitos do v. acórdão – Retratação acolhida - Decisão reformada - Recursos providos, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1025551-69.2016.8.26.0562; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação – Juízo de retratação - Direito Tributário – Tributação de energia elétrica – ICMS incidente sobre a TUSD/TUST – Aplicação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça – Tema 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação – Juízo de retratação - Direito Tributário – Tributação de energia elétrica – ICMS incidente sobre a TUSD/TUST – Aplicação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça – Tema 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" - Modulação temporal dos efeitos da decisão – No caso concreto, a tutela antecipada foi deferida antes da data de publicação do acórdão do Recurso Especial no 1.163.020, razão pela qual a parte autora é alcançada pela modulação dos efeitos do v. acórdão – Retratação acolhida - Decisão reformada - Recursos providos, com observação.